Tribunal: TJMT
Processo: 1004693-83.2021.8.11.0004
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1004693-83.2021.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CELINA INACIO DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 001.601.151-16 (EMBARGADO), ALBERTO DE AQUINO - CPF: 078.937.441-20 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (EMBARGANTE), MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOÃO INACIO DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 353.112.151-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREA DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 651.157.321-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DENNIS MACHADO DA SILVEIRA - CPF: 321.393.736-34 (ADVOGADO), CELINA INACIO DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 001.601.151-16 (EMBARGANTE), ALBERTO DE AQUINO - CPF: 078.937.441-20 (ADVOGADO), DENNIS MACHADO DA SILVEIRA - CPF: 321.393.736-34 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (EMBARGADO), MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. ARTIGO 79-D DO RITJMT. TEMA 1178/STJ. LEI N. 15.109/2025. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO COM O JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão do Órgão Especial que desproveu agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que rejeitou embargos de declaração opostos em decisão que não conheceu do primeiro agravo interno contra indeferimento da justiça gratuita por ser manifestamente incabível.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado quanto à análise do cabimento do agravo interno com base no artigo 79-D do RITJMT, precedente do Tribunal Pleno, aplicação do Tema 1178/STJ, recolhimento do preparo recursal como alternativa, aplicabilidade da Lei n. 15.109/2025 e pedido de submissão ao colegiado.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as alegações apresentadas nos embargos de declaração, consignando que o agravo interno interposto era manifestamente incabível por ser direcionado contra decisão de indeferimento da justiça gratuita, não se enquadrando nas hipóteses do artigo 1.030, I e III, § 2o, do CPC.

4. A decisão esclareceu que, diante da inadmissibilidade do recurso por não ter superado a fase de admissibilidade, não seria possível a análise de mérito sobre os pontos suscitados, inclusive sobre o Tema 1178/STJ, a solicitação de envio ao colegiado, a alternativa de recolhimento do preparo ou a aplicação da Lei n. 15.109/2025.

5. Não há omissão quanto ao artigo 79-D do RITJMT ou precedente do Tribunal Pleno, pois a decisão fundamentou-se adequadamente no artigo 1.030, § 2o, do CPC, que estabelece as hipóteses específicas de cabimento do agravo interno contra decisões monocráticas em tribunais.

6. A contradição alegada pelo embargante não é interna ao julgado, mas decorre de sua discordância com a conclusão adotada sobre a inadmissibilidade do recurso, o que não configura vício sanável por embargos de declaração.

7. As razões dos embargos revelam inconformismo e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, não havendo demonstração de vícios que justifiquem a oposição dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "
1. Não configura omissão, contradição ou obscuridade a decisão que, ao rejeitar embargos de declaração, reafirma a manifesta inadmissibilidade do recurso anterior sem rediscutir matérias prejudicadas pela falta de superação da fase de admissibilidade. 2. A contradição que autoriza embargos de declaração é a interna ao julgado, não a discordância da parte com as conclusões do decisum. 3. Embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da causa ou à reforma do entendimento aplicado quando ausentes os vícios do artigo 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, § 1o, IV e VI; 1.021; 1.022; 1.030, I e III, § 2o; 98; 99, §§ 2o e 3o; Lei n. 15.109/2025, art. 82, § 3o; RITJMT, art. 79-D.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.763.810/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 23/6/2025, DJEN de 2/7/2025; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.026.489/PR, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.992.382/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 7/3/2023, DJe de 15/3/2023.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO N. 1004693-83.2021.8.11.0004

EMBARGANTE: MARCOS AURÉLIO RODRIGUES DOS SANTOS

EMBARGADA: CELINA INÁCIO DE OLIVEIRA COSTA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARCOS AURÉLIO RODRIGUES DOS SANTOS
em acórdão que negou provimento ao seu
Agravo Interno interposto em face da decisão que determinou o sobrestamento do feito, até o pronunciamento definitivo da controvérsia pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.255).

O embargante alega que invocou o art. 79-D do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que prevê o cabimento de Agravo Interno contra a decisão que denega a gratuidade da justiça; citou precedente do Tribunal Pleno (N.U 0021650-96.2018.8.11.0000), que reconhece o cabimento de Agravo Interno contra decisão da Vice-Presidência que analisa pedido de justiça gratuita; menciona que esses fatos foram ignorados no v. acórdão embargado.

Aponta omissão de prova essencial (os comprovantes de preparo) e de argumento que poderia ter sanado o próprio vício de deserção ou falta de preparo, que foi a base da inadmissibilidade; aduz omissão sobre a aplicabilidade da Lei no 15.109/2025 (art. 82, § 3o, do CPC) e o pedido de chamamento do feito à ordem; menciona ainda omissão do pedido de submissão do recurso ao Tribunal Pleno e quanto à análise dos arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC e o Tema 1178/STJ.

Indica contradição entre a Tese de Julgamento e o Dever de Fundamentação e na aplicação do art. 1.030, § 2o, do CPC, além de obscuridade na relação entre o art. 1.021 do CPC, o art. 1.030, § 2o, do CPC e o art. 79-D do RITJMT (id. 309886394).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 310166375.

Contrarrazões (id. 311950899).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a de necessidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e para
corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

No v. acórdão embargado não há omissão, contradição e obscuridade a ser sanada. Transcrevo trecho da decisão colegiada pertinente ao caso:

“
Não há vício a ser sanado na decisão agravada quanto aos temas acima. Ficou registrado na decisão:

“A decisão agravada é clara quando cita que o artigo 1.030, I e III, §2o, do Código de Processo Civil
prevê o cabimento de Agravo Interno ao Tribunal local da decisão de negativa de seguimento ou de sobrestamento
.

Nesse passo, cabe Agravo Interno ao Tribunal local contra decisão que negar seguimento a Recurso Extraordinário ou a Recurso Especial, bem como, sobrestar o recurso.
A decisão objeto do Agravo Interno é de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça
.”

Desta feita, não há violação ao art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC.

Sobre o cabimento do Agravo Interno, pedido expresso de submissão do recurso ao Tribunal Pleno e quanto à comprovação do recolhimento do preparo recursal como alternativa ao pedido de justiça gratuita, constou na decisão agravada:

“Indica ainda as seguintes omissões:
I)
sobre a aplicação do Tema 1178 do STJ;
II)
quanto ao pleito de encaminhamento do Agravo Interno ao órgão colegiado;
III)
não há menção sobre a apresentação de guia e o respectivo comprovante de recolhimento do preparo recursal;
IV)
acerca das alterações promovidas no artigo 82 do Código de Processo Civil pela Lei 15.109/2025.

Ocorre que em razão do não conhecimento do Agravo Interno manifestamente incabível, as questões acima indicadas sequer poderiam ser analisadas. O recurso não superou a fase de admissibilidade.””

Portanto, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção do embargante não é suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas sim mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento na parte em que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
1. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do acórdão embargado. A insurgência não revela quaisquer dos vícios autorizadores da oposição dos embargos de declaração, os quais, ressalte-se, não podem ser utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado
. (...)" 3. Embargos de declaração rejeitados”

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.763.810/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 2/7/2025.)

Ademais, para efeitos de oposição de embargos de declaração, a contradição sustentada pelo embargante deve ser do julgado com ele mesmo, o que não se vê no caso dos autos.

Cito julgado:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. 1. Nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.2. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela entre proposições do próprio decisum. O descontentamento com a conclusão do julgado não dá ensejo à contradição prevista no art. 1.022, I, do CPC/2015
. 3. Não merece acolhimento a alegação de suposta omissão, nos termos do art. 489, §1o, VI, do CPC, por ausência de demonstração de superação ou de distinção de um único julgado da 1a Turma deste STJ, pois, isoladamente, este não possui a natureza jurídica de "súmula, jurisprudência ou precedente."
4. O recurso aclaratório não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS”
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.026.489/PR, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025.)

O v. acórdão embargado não contém vícios do artigo 1.022 do CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante. O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses do embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, INTERPOSTO CONTRA DECISÃO SINGULAR PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO PARCIAL DE CAPÍTULOS AUTÔNOMOS. ART. 1.002 DO CPC/2015. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL DO STJ. ERESP 1.424.404/SP E ERESP 1.738.541/RJ. INDENIZAÇÃO. CADÁVER ENCONTRADO EM RESERVATÓRIO DE ÁGUA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça.
II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, negando provimento ao Agravo interno. III. Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum
. IV. Embargos de Declaração rejeitados”

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.992.382/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração não são cabíveis apenas para fins de prequestionamento.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial, fundamentada na ausência de regularização da representação processual no prazo legal, conforme a Súmula no 115 do STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão na decisão embargada quanto à validade da procuração nos autos principais e a necessidade de nova juntada do instrumento de mandato nos autos do incidente que deu origem ao recurso especial.

3. A questão também envolve a análise da possibilidade de prequestionamento do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para fins de interposição de recurso extraordinário.

III. Razões de decidir

4. A decisão embargada enfrentou de forma expressa e fundamentada o argumento do embargante acerca da suposta validade da procuração nos autos principais e o afastou.

5. Demonstrou-se que, mesmo após a intimação para sanar o vício da representação processual, a parte embargante apresentou petição intempestiva, atraindo a preclusão e a aplicação da Súmula 115 do STJ.

6. Não há omissão a ser sanada, pois a questão foi integralmente analisada, com amparo em jurisprudência pacífica e em dispositivo expresso do Código de Processo Civil.

7. A pretensão deduzida nos embargos tem natureza nitidamente infringente, buscando reverter o conteúdo da decisão, o que não é admitido quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

8. Quanto ao prequestionamento, é pacífica a jurisprudência de que os embargos de declaração não são cabíveis apenas com esse fim, se não estiverem presentes os vícios próprios dessa modalidade recursal.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A decisão embargada não incorreu em omissão, obscuridade ou contradição, tendo analisado integralmente a questão da representação processual. 2. Embargos de declaração não são cabíveis apenas para fins de prequestionamento, se ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 105, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 115.

(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.764.428/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.)

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração
.

Deixo de aplicar multa por
litigância de má-fé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025